Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C DANO MORAL E MATERIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA BENESSE. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO RECURSO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. No entanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista da ausência de rendimentos expressivos da autora, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
3. Assim, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo.
4. Por outro lado, em observância ao conjunto da postulação, art. 322, § 2o, do CPC, deve haver interpretação lógico-sistemática do recurso, extraindo o pedido de todo o corpo do recurso e não apenas de sua conclusão. (AgRg no REsp no 1.439.300/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 8/9/2014). Dito isso, esclareço que caso a desistência ocorra antes da citação e decorra da alegação de impossibilidade de pagamento das custas, em virtude do indeferimento da pretendida gratuidade de justiça, aplica-se o art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição e a consequente dispensa do pagamento das custas processuais, haja vista que a apelante recorreu do indeferimento da gratuidade de justiça – no recurso - justamente para afastar o pagamento das custas processuais.
5. Recurso provido. sentença reformada.